Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723643-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ISRAEL ESTEVES DOS SANTOS MAGALHAES 04530587100, ISRAEL ESTEVES DOS SANTOS MAGA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0717630-19.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a sua intimação para converter o feito originário em ação de cobrança ou monitória sob pena de indeferimento da petição inicial (id 195931297 e 196970391 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento. A determinação contra a qual Itaú Unibanco S.A. insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se Itaú Unibanco S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar-se de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator